Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713985-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CRISTINA KRATKA MARTINS CALDAS DE MELO AGRAVADO: MAGDA FERREIRA DE SOUZA, MIRIAN DE SOUZA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARLA CRISTINA KRATKA MARTINS CALDAS DE MELO, ora terceira interessada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto por MAGDA FERREIRA DE SOUZA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Defiro, na forma do art. 922 do CPC, a suspensão do processo até 06/03/2024, em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes, cujo termo foi juntado aos autos. Fica a parte exequente desde já intimada para, decorrido o prazo de suspensão, promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no inc. II do art. 924 do CPC. Ressalto, todavia, que há penhora no rosto deste autos em favor da terceira interessada Karla Cristina Martins Caldas de Melo (IDs 148787490 e 149254574). Assim, deverá a executada Mirian de Souza depositar nestes autos todos os valores das parcelas da avença, a fim de que sejam canalizados ao processo no 0704985-35.2019.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, até o limite até o limite de R$ 217.063,39 e, caso se negar a fazê-lo em conluio com a exequente, o pagamento a este caracterizará fraude à execução e não terá nenhum efeito para fins de quitação da dívida (art. 856 do CPC). Ficam suspensos, até ulterior deliberação, os atos expropriatórios do imóvel. Acerca desse acordo, fica intimada a interessada Karla Cristina Martins Caldas de Melo(Dje). Publique-se.” Em suas razões recursais, a interessada /agravante narra que há penhora no rosto dos autos em seu favor, entretanto, foi deferida a suspensão do processo em face de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Argumenta que a penhora no rosto dos autos é anterior ao acordo firmado entre as partes, de modo que a ora agravante deveria ser ouvida antes da homologação de qualquer acordo. Afirma ter peticionado nos autos originários requerendo a adjudicação de imóvel ali penhorado, contudo, no dia seguinte foi apresentada petição de acordo extrajudicial, conduta que visa fraude à execução. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID Num. 45716450) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se extrai da decisão agravada, o d. Juízo a quo condicionou a homologação do acordo e a quitação do débito ao depósito judicial das quantias pagas pela executada, de modo que qualquer valor eventualmente pago pela devedora ficará retido em conta judicial, sem que haja risco de pagamento diretamente à exequente sem a prévia oitiva da terceira interessada. Dessa forma, não observo perigo de dano ou urgência no caso que justifique a concessão de efeito suspensivo nesse momento processual, ao passo que qualquer valor depositado pela parte será depositado em conta judicial. Por fim, extrai-se do termo de penhora no rosto dos autos (ID Num. 149254567) que a interessada/agravante é credora apenas da executada/agravada, não possuindo crédito algum em relação à exequente. Dessa forma, a questão comporta maiores discussões, o que, a princípio, afasta a probabilidade do direito da agravante. Dessa forma, ausentes os requisitos, necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 12:19:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora